Tribunal: TJDFT
Processo: 0746273-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. ESTORNO DE VALORES DEBITADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ademais, o § 3o do mesmo dispositivo legal estabelece que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

2. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O art. 6o da referida resolução dispõe que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.

3. Os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular.

4. Na hipótese, o autor/agravante demonstrou a existência de contratos de empréstimos com o BRB listados na sua petição inicial, bem como comprovou o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes a essas cobranças. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente do recorrente.

5. Em relação ao pedido de abstenção dos descontos de empréstimos na conta corrente do agravante, restou demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

6. No que tange pedido de estorno de valores já debitados na conta corrente do agravante de julho a outubro/2023, os quais ainda não foram apurados, faz-se necessário um mínimo de contraditório, o qual ainda não houve no presente feito, de modo que não há que se falar em presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para confirmar a antecipação de tutela deferida, a fim de determinar que o banco agravado se abstenha de efetivar descontos automáticos na conta corrente do agravante referentes aos contratos de empréstimos objetos da lide até ulterior ordem judicial.